Tribunal: TJMT
Processo: 1025447-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Maurício Barroso e Maria de Fátima Camargo Barroso, com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão interlocutória proferida pelo juízo singular da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, na ação de execução de título extrajudicial, movida por Marlene de Amorim Marques.
Sustentam que a ação de execução de título extrajudicial, executa o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente ao saldo do contrato de confissão de dívida firmado em razão do contrato de compra e venda de imóvel rural, composto de 06 hectares, localizado em Acorizal, Município de Santo Antônio de Leverger.
Aduzem que após ter ciência da propositura dos autos, ofereceram à penhora de 02 hectares de terras, destacados do imóvel objeto do negócio jurídico, avaliados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), rejeitado pelo juízo a quo, por ausência de matrícula do imóvel.
Assentam que a ora Apelada apresentou a escritura de compra e venda, sendo determinada a expedição à penhora de bens e lavrado o auto de penhora, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Asseveram que o oficial de justiça avaliou a propriedade no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sem sequer comparecer pessoalmente ao imóvel e descrever as benfeitorias realizadas e ainda certificou que deixou de intimar os executados da penhora, por não residirem na comarca contígua, o que não é verdade, pois fixaram sua única residência desde o ano de 2010.
Afirmam que a douta Defensoria Pública, pleiteou a suspensão do feito/nulidade da penhora, e por consequência da adjudicação por tratar-se de bem de família; nulidade da avaliação por erro/dúvida evidente com a reavaliação do bem; redução da penhora de 02 hectares inicialmente ofertados.
Inconformados com o decisum, sustentam nas razões recursais que, equivocadamente, o juízo de piso entendeu que o imóvel rural em questão, não estaria coberto pela impenhorabilidade, pois o débito originou-se pela aquisição do próprio imóvel rural sobre o qual se discute a adjudicação, bem como, entendeu que não há fundamentos necessários à designação de nova avaliação, indeferindo os pedidos elencados.
Pugnam pela concessão de efeito suspensivo em sede liminar, para suspender o mandado de imissão na posse e o reconhecimento da existência de dúvida quanto ao valor do bem adjudicado, determinando nova avaliação, nos termos do art. 932, II e 1019, I, do NCPC, e, no mérito pelo conhecimento e provimento do presente recurso.
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1015, do NCPC.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do NCPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).
Acerca do pedido de efeito suspensivo, vejo que milita em favor dos agravantes a plausibilidade do direito invocado, vez que diante da significativa discrepância de valor atribuído ao imóvel em questão, pelo oficial de justiça, entendo que seja prudente, que o bem seja submetido a nova avaliação por meio de profissional habilitado que tenha conhecimento técnico para tanto.
Sabe-se que havendo fundada dúvida acerca do real valor do bem, admite-se que se proceda nova avaliação, conforme entendimentos jurisprudenciais, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – ALEGADA MAJORAÇÃO DO VALOR – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante de novos laudos que apontam possível majoração do valor do imóvel - penhora e havendo fundada dúvida quanto ao seu real valor, necessária se mostra a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil. Na hipótese, há acentuada diferença entre o laudo subscrito pelo oficial avaliador em 2015 e os laudos particulares emitidos por profissionais do ramo imobiliário, o que autoriza nova avalição do bem.” (TJMT. RAI 1013203-39.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 2711/2018).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM PENHORADO – NOVA AVALIAÇÃO – DIFERENÇA DISCREPANTE DE VALORES ATRIBUÍDOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E EM LAUDO UNILATERAL APRESENTADO PELOS DEVEDORES – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENHORA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se que seja repetida a avaliação do imóvel penhorado quando houver discrepância nas avaliações levadas a termo pelo oficial de justiça e aquela que os devedores apresentam em juízo, podendo o juiz diante da fundada dúvida nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação. Não há falar em redução da penhora nesta seara recursal, especialmente, quando se verifica a necessidade de nova avaliação do bem para se apurar o real valor do imóvel e aninda quando se vê que este constitui também objeto de garantias de outros financiamentos levados a efeito pelos executados.” (TJMT, RAI 1007940-26.2017.111.000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 05/10/2017).
Por sua vez, a penhora sobre bem de família, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser analisada em qualquer momento, sendo possível em razão da natureza cogente da matéria analisa-la.
Nesse sentido segue entendimento jurisprudencial sobre o tema:
“ARREMATAÇÃO – INEFICÁCIA DECLARADA APÓS EXPEDIÇÃO DA RESPECITVA CARTA, ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE. Ainda que não utilizados os remédios processuais adequados para o desfazimento da arrematação, arguida pelo devedor a condição de bem de família do imóvel expropriado, é dado ao juízo da execução o conhecimento da matéria, por se tratar de questão de ordem pública, de natureza cogente, apreciável até mesmo de ofício, sendo insuscetível de renúncia. Incidência do princípio do não-aviltamento do devedor, o qual preconiza o processamento da execução, em afrontar a dignidade humana do devedor, mediante expropriação de bens indispensáveis à sua subsistência e a dos membros de sua família. (TRT-12 – AP: 00810199802712855 SC 00810-1998-027-12-85-5, Relator: Ligia Maria Teixeira Gouvea, Secretaria da 3a Turma, Data de Publicação: 27/05/2013).
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL DESTINADO À MORADIA – PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO – SUFICIÊNCIA . I. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, pelo que pode ser arguida a qualquer fase ou momento, inclusive de ofício pelo juiz. Rejeito a preliminar. II. O artigo 5o da Lei 8.009/90 excepciona a regra de que o patrimônio do devedor seja utilizado para cobrir dívidas quando o imóvel destina-se à moradia/residência do executado, independentemente deste possuir outro. III. A declaração de pobreza é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. (TJMG – AI: 10702960237221001 – Uberlândia, Relator: Fernando Botelho, Data de Julgamento: 27/11/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2008).
Dessa forma, restou demonstrada a impenhorabilidade do imóvel da forma como penhorado e adjudicado, por tratar-se de bem de família e ainda por ultrapassar o limite do crédito, nos termos da Lei 8009/90.
Presentes, assim, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Imperiosa a concessão da medida antecipatória a fim de, conceder o efeito suspensivo para suspender o mandado de imissão na posse e para reconhecer a existência de fundada dúvida quanto ao valor do bem adjudicado, pelo que determino nova avaliação, nos termos do artigo 932, II e 1019, I, do NCPC.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo vindicado e determino a realização de nova perícia do valor do imóvel..
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para as providências.
Intimem-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Relator Substituto